Tribunal: STF
Processo: HC 262016
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.9.2025, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de André Luis Cantarelli da Silva, apontando-se como autoridade coatora a “QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ocorrido no RECURSO ESPECIAL Nº 2.637.528/MG (2024/0172816-4)”.



    2. Segundo a inicial da impetração, pelo acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, “negou[-se] provimento ao agravo, sob alegação de que o acórdão proferido pelo Tribunal está em dissonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça e com o Tema nº 1.087 do STF”.



    Pede-se reforma do “acórdão combatido para que seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, determinando-se o restabelecimento da decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Nesta impetração, foram juntados treze documentos, com inúmeras peças do inquérito e da ação penal objeto desta impetração (algumas delas repetidas). Entretanto, a impetrante não juntou cópia dos julgados das instâncias ordinárias, do recurso especial interposto nem cópia da decisão monocrática, ou colegiada, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    5. As peças, em especial a íntegra da decisão impugnada, são essenciais à compreensão da controvérsia e à demonstração de ser competente este Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    6. A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância que impede o regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT.DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    7. A manifesta deficiência na instrução desta impetração impede o conhecimento da ação.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se, com certificação do trânsito em julgado.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora